Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM BARES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. NÃO APLICAÇÃO DA PENALIDADE LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO DE DESENQUADRAMENTO.
I – O restaurante que enquadrado e registrado no regime simplificado de tributação disciplinado na Lei Distrital 3.168/2003 faz jus a redução da alíquota de ICMS que deve ser no percentual de 2% incidente sobre o total da receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentos e bebidas.
II – O descumprimento da obrigação de prestar informações sobre o movimento comercial e a omissão de receitas fundamenta o descredenciamento da empresa para percepção do benefício, art. 3o, inc. VII, da Lei Distrital 3.169/2003.
III – O descredenciamento do restaurante demanda ciência sobre o termo de descredenciamento, em procedimento no qual deve ser assegurado o direito a recurso, conforme disciplina a Portaria 316/2006 da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, vigente à época dos fatos, direito mantido pela Portaria 453/2023.
IV – Apelação do réu desprovida.